Tribunal: CARF
Processo: 10980.728008/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728008/2012-43
ACÓRDÃO
2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2012
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA ANTIGOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A simples ação judicial para cobrança de títulos da dívida pública antigos,
sem qualquer provimento judicial favorável, não dá guarida ao contribuinte
para quitar seus débitos previdenciários. Além de prescritos, o
ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos previdenciários
mediante a compensação ou a dação em pagamento com referidos
créditos
MULTA
ISOLADA
150%.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Enunciado Súmula CARF no 2.
COMPENSAÇÃO DE VALORES DISCUTIDOS JUDICIALMENTE. MULTA
ISOLADA EM DOBRO. APLICAÇÃO.
Enunciado Súmula CARF no 206.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
2
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-48.717 - 17a
Turma da DRJ/RPO de 20 de fevereiro de 2014 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 28/39)
Em 12/11/2012, foi lavrado autos de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, relativo a não declaração em GFIP do recolhimento de CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, glosas e multa por compensação indevida de contribuições previdenciárias, além de
mulTas de ofício e de mora, além dos juros.
A fiscalização revelou a existência de débitos e infrações apurados em diversas
competências, com o período de análise iniciando-se em janeiro de 2009.
A cronologia dos fatos e as infrações identificadas indicam duas categorias
principais de irregularidades. A primeira refere-se à remuneração de contribuintes individuais,
abrangendo o período de janeiro de 2009 a abril de 2012. Esta infração decorre de pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, incluindo valores relacionados a retiradas, comissões e
ajudas de custo. A segunda categoria de infração diz respeito à multa por compensação indevida,
com competências que se estendem de setembro de 2010 a setembro de 2012. Adicionalmente,
foram registradas glosas de compensações indevidas para o período de julho de 2010 a abril de
2012, incluindo competências relativas ao 13o salário.
A fiscalização concluiu pela apuração e formalização dos débitos resultantes das
infrações descritas, totalizando um valor global de R$ 7.210.863,87.
Impugnação (fls 268/290)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 25/01/2013, ocasião na
qual rechaçou veementemente as acusações de ter realizado “compensações indevidas” e as
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
3
demais imputações apontadas pela Fiscalização, além de questionar a legalidade e
constitucionalidade das sanções aplicadas, alegando:

Respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido
processo legal, solicitando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto o processo administrativo fiscal não fosse concluído.

Que a Administração Pública estava adstrita ao princípio da legalidade,
podendo agir apenas conforme a lei, e que o auto de infração
desrespeitava essa premissa.

Que a operação realizada foi um "pagamento através de conversão em
renda", e não uma "compensação indevida" como alegado pelo fiscal. A
declaração como compensação no sistema da Receita Federal ocorreu por
limitação do próprio programa, mas a empresa havia informado a RFB
sobre a real natureza da operação.

A validade do crédito utilizado, que era proveniente de uma Ação de
Execução de Título Extrajudicial contra a União Federal, baseada em
Títulos da Dívida Pública. Afirmava-se que o crédito era líquido, certo e
exigível, e sua inclusão no orçamento da União confirmava sua validade,
não necessitando de uma sentença de mérito.

A incompetência da Receita Federal para emitir juízo de mérito sobre a
forma de extinção da obrigação tributária adotada pela empresa, com
base no princípio da reserva legal, o que tornaria o auto de infração nulo
nesse ponto.

Impropriedade da alegação de falsidade, afirmando que o fiscal não
apresentou provas concretas da inexistência do crédito ou da invalidade
dos documentos, e que a fraude não poderia ser presumida.

Que, quanto a penalidade aplicada na GFIP, a empresa declarou o
procedimento, mas foi obrigada a classificá-lo como compensação devido
à ausência de campo específico no programa da Receita Federal, o que
não configurava falsidade.

Que a multa de 150% se revela confiscatória e violadora dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, solicitando sua redução para 20%,
uma vez que não houve má-fé ou fraude.

Que em relação aos pagamentos a título de ajuda de custo, a empresa
explicou que os pagamentos das cartelas Synth e Tech eram prêmios de
marketing pagos a postos de gasolina (pessoas jurídicas), não a frentistas
como empregados, e que a Lei no 8.212/91 afastava a incidência de
contribuição sobre "ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário". Os pagamentos diversos a representantes
também eram ganhos eventuais ou reembolsos de despesas, excluídos da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
4

Que concordava com o valor apurado para as comissões pagas, mas
reiterava o pedido de redução da multa de 75% para 20% devido ao seu
caráter confiscatório.
Diante dos argumentos expostos, a Impugnante pediu o cancelamento integral do
Auto de Infração e, alternativamente, a eliminação ou a redução da Multa Isolada e da Multa de
Ofício.

Acórdão 1a Instância (fls.XXX/XXX)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2012
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. A CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NOS ÂMBITOS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ATRAVÉS DE GFIP - HIPÓTESES LEGAIS. INCIDÊNCIAS DE MULTAS DE MORA E
ISOLADA - CARACTERIZAÇÃO DAS RAZÕES QUE AS FUNDAMENTAM. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS. CONTABILIZAÇÃO
SEM ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS FISCAIS.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
A CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NOS ÂMBITOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
As normas que disciplinam o Processo Administrativo Fiscal não prevêem que o
processo administrativo fique sobrestado até o deslinde de ação judicial. As
questões discutidas nas ações judiciais não podem ser apreciadas na esfera
administrativa (veja os itens “a” e “b” do Ato Declaratório Normativo no 3, de
14/02/1996, da Coordenação Geral de Tributação - COSIT - Diário Oficial da União
em 15/02/1996).
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP -
HIPÓTESES LEGAIS.
Em face das disposições da Lei n° 8.212/1991, admite-se a compensação, no
âmbito das contribuições previdenciárias nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior, assim como nos casos de retenção em razão
de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada. E, mesmo
nessas hipóteses, a compensação deve se dar nos termos e condições
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
5
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, através de
GFIP, de acordo com as respectivas regras pertinentes.
INCIDÊNCIAS DE MULTAS DE MORA E ISOLADA -CARACTERIZAÇÃO DAS RAZÕES
QUE AS FUNDAMENTAM.
Constatados os correspondentes requisitos legais, incidem, a partir da
competência de dezembro de 2008, multas de mora e de multa isolada, com
fundamento nos parágrafos nono e décimo do artigo 89 da Lei 8.212/1991 (com
as alterações introduzidas MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009). A
compensação através de GFIP pressupõe a existência de crédito decorrente de
recolhimento indevido ou a maior. Por isso, ao realizá-la, sob o fundamento de
que estaria autorizado por decisão judicial, sem que esta realmente exista e tenha
transitado em julgado (artigo 170-A do CTN), o Contribuinte presta falsa
informação à Receita Federal do Brasil, na medida em que dos dados transmitidos
pela GFIP resulta a determinação de montante de tributo inferior àquele
realmente devido.
CONTABILIZAÇÃO SEM ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
Os registros contábeis, quando regularmente realizados e acompanhados dos
competentes documentos fiscais, fazem prova em favor do Contribuinte. Por isso,
a contabilização que não atenda às formalidades legais exigíveis e sem que sejam
apresentados os devidos documentos fiscais que comprovem perfeitamente a
natureza de cada operação, identificando precisamente os beneficiários, autoriza
a Fiscalização a considerar que os respectivos pagamentos tenham sido realizados
a pessoas físicas (contribuintes individuais), mormente considerando a
circunstância de que o próprio Contribuinte declara que os pagamentos se
destinavam a prestadores de serviços (representantes comerciais).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.566/686)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/04/2014 no qual
manifesta a inconformidade da empresa com a decisão proferida em primeira instância
administrativa, que manteve autuações fiscais por supostas compensações indevidas de
contribuições sociais previdenciárias.
A Recorrente, desde o início, esclarece que o procedimento adotado não se trata de
uma "compensação indevida", mas sim de um "pagamento através de conversão em renda",
fundamentado em créditos oriundos de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a
União Federal. Este procedimento, ela afirma, encontra amparo legal no artigo 156, I e VI, do
Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 60 da Lei no 10.179/2001, ratificados
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
6
pela Lei no 11.803/2008, e os créditos utilizados são líquidos, certos e exigíveis, reconhecidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional e previstos no orçamento da União, reiterando os argumentos já
apresentados na peça impugnatória.
Prossegue contestando a aplicação da multa isolada de 150%, alegando que não
houve falsidade ou dolo em suas ações. Ressalta que a fiscalização não comprovou a intenção de
fraude, e que a multa, nesse percentual, possui caráter confiscatório, o que é vedado pelo artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) que consideram multas superiores a 100% do valor do tributo como confiscatórias.
Ainda sobre as penalidades, a Recorrente argumenta que a cumulação da multa de
mora com a multa de ofício, e da multa de ofício com a multa isolada, é indevida e configura bis in
idem, sendo incompatível com o sistema legal vigente. Ela cita a Lei no 8.218/91, que proíbe a
incidência da multa de mora sobre débitos oriundos de multa de ofício, e diversas decisões do
CARF que afastam a cumulação de multas de ofício e isoladas quando incidem sobre a mesma
base de cálculo. Também reforça que a contribuição previdenciária é um tributo sujeito a
lançamento por homologação, e a declaração em GFIP já constitui o crédito tributário, tornando
desnecessário um lançamento de ofício e, por consequência, a aplicação de multas a ele
relacionadas.
Por fim, a Recorrente aborda os pagamentos efetuados a representantes e os
relacionados às carteiras SYNTH e TECH. Ela esclarece que estes últimos foram incentivos de
vendas destinados a pessoas jurídicas, e não remuneração a pessoas físicas, e que os pagamentos
aos representantes foram eventuais, não configurando rendimentos passíveis de exação
previdenciária. A empresa enfatiza que agiu de boa-fé, seguindo orientações de assessoria jurídica
e contábil, e que a fiscalização não apresentou provas formais de fraude ou irregularidade nesses
pagamentos.
Diante de todo o exposto, a Recorrente pede o provimento do recurso
administrativo para que seja declarada a legalidade do procedimento de conversão em renda para
quitação dos débitos entre 01/07/2010 e 30/09/2012. Subsidiariamente, ela pede a declaração de
ilegalidade da multa isolada por ser confiscatória, ou sua redução para 20%, e a extinção da
exigência da multa isolada por ausência de comprovação de dolo. Caso esses pedidos não sejam
acatados, ela solicita a redução da multa de ofício de 150% para 20%, a exclusão da multa isolada
por cumulação com a multa de ofício, ou a exclusão da multa de mora pela mesma razão.
A Recorrente também pede o cancelamento do lançamento de ofício e, por reflexo,
da multa isolada, argumentando que a contribuição declarada em GFIP dispensa tal formalidade.
Por fim, ela requer o cancelamento da exigência da contribuição previdenciária sobre os
pagamentos das carteiras SYNTH e TECH e aos representantes, por inexistência de fato gerador.
Como pedido preliminar, caso não seja aceito o cancelamento imediato dos débitos, a empresa
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto dos DEBCAs no 51.019.157-6 e
51.019.158-4, referente ao período de 01/07/2010 a 30/09/2012, até o julgamento final da ação
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
7
executiva, com base no artigo 151, III, do CTN, e a redução da multa isolada. A Recorrente solicita
ainda ser intimada da data, hora e local do julgamento para realizar sustentação oral.
Despacho (fls.714/715)
Em 14/12/2015, foi juntado DESPACHO da Presidência do CARF acatando a
Solicitação de desistência total ou parcial de recurso interposto, nos termos que segue:
Dessa forma, em razão da petição constante dos autos e à luz do disposto nos §§
4o e 5o, art. 78, Anexo II ao RICARF, o processo deve retornar à unidade da
administração tributária da origem para prosseguir na exigência do crédito
tributário objeto de desistência, tornando-se insubsistentes todas as decisões que
forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno
do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Ato contínuo, em 23/12/2015 consta despacho da Unidade de Origem (fl.728)
informando que o RECORRENTE teve o pedido de parcelamento relativo ao DEBCAD no
51.019.158-4 deferido, que contempla os lançamentos relativos a REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e GLOSAS DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS, o que implica na
desistência do recurso voluntário quanto a estes lançamentos, permanecendo, contudo, o litígio
quanto os valores relativos a MULTA ISOLADA (DEBCAD: 51.019.157-6).
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido em relação ao que não foi objeto de desistência.
Mérito
Em relação à matéria remanescente, as alegações do contribuinte restringem-se a
tentar demonstrar a ausência de dolo ou fraude que implicou na aplicação da multa isolada por
compensação indevida, alegando que não se tratou de compensação, e sim de uma espécie de
"pagamento através de conversão em renda", fundamentado em créditos oriundos de uma Ação
de Execução de Título Extrajudicial contra a União Federal. Complementa sustentando a
inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter confiscatório.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
8
Quanto a alegação de INCONSTITUCIONALIDADE, é pacífico o entendimento de que
tal juízo reverte-se da chamada reserva de jurisdição, não cabendo a autoridade administrativa se
pronunciar sobre tal mérito. Trata-se de questão já sumulada por este Conselho, cuja aplicação
vincula os julgadores:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já o argumento de não cabimento da multa isolada por não ter se comprovado a
conduta dolosa, ou fraudulenta, da RECORRENTE, também não merece prosperar como
demonstram antecedentes deste CONSELHO:
Numero do processo: 11516.720605/2012-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/01/2012
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA ANTIGOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A simples ação judicial para cobrança de títulos da dívida
externa brasileira antigos, sem qualquer provimento judicial favorável, não dá
guarida ao contribuinte para quitar seus débitos previdenciários. Além de
prescritos, o ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos
previdenciários mediante a compensação ou a dação em pagamento com
referidos
créditos.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
FALSA
NA
GFIP.
CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na imposição da multa isolada,
relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da
autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP
apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada
de 150%, quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando
créditos decorrentes de Títulos da Dívida Pública Externa, prescritos e/ou de
terceiros, sem qualquer amparo legal, o que demonstra não possuir direito líquido
e certo à compensação.
Numero da decisão: 2201-005.212

Numero do processo: 16151.720212/2020-75
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
9
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 18 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 20 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
(...) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Supostos créditos provenientes de
títulos da dívida pública externa não se prestam à quitação de tributos federais.
Não havendo possibilidade de resgate em moeda nacional, nem tampouco
previsão legal de utilização para quitação de tributos federais mediante
compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96) (EDcl
noREsp 1310478/DF). MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. A multa
de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos
autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.
Numero da decisão: 3002-002.149
Em conformidade aos antecedentes citados, trata-se de matéria recentemente
sumulada:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
A embasar este entendimento, tem-se o que foi relatado no Acórdão recorrido que
destaca que a compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP se restringem às
hipóteses previstas na Lei 8.212/1991. Menciona ainda, o referido Acórdão (fl. 524),
O Contribuinte recorreu ao Poder Judiciário para prover a execução de título
extrajudicial (“título da dívida pública externa do Brasil, emitido em 1904 pela
Prefeitura do Distrito Federal”). Como ainda não obteve efetivo êxito (nem
mesmo em primeira instância judicial, por onde ainda tramita o processo),
defende a tese de que teria realizado “pagamento através de conversão em
renda” (fl. 271).
Entretanto, não tem razão o Contribuinte, pois o procedimento adotado –
inclusão de valores no campo “compensação” da GFIP equivale exatamente a isso:
compensação de contribuições previdenciárias através da declaração formal e
legal denominada GFIP, sob o fundamento (hipóteses legais expressas) de ser
detentor de crédito em razão de recolhimento indevido ou a maior.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728008/2012-43
10
Ocorre que a compensação de contribuições previdenciárias tem legislação
própria e exige o cumprimento de requisitos legais específicos.
Quanto aos entendimentos do STF que limitam a multa em 100% citados, estes não
se aplicam por não se tratar de multa qualificadora e nem de multa de mora.
Quanto a alegada analogia com o “Pagamento através de conversão em renda” ou
“A Execução Provisória contra a Fazenda Pública”, também não há como ser acatada, primeiro
porque a legislação tributária só comporta aplicação da analogia pela autoridade competente
quando ausente disposição expressa, o que não é o caso, pois, ao contrário, é o RECORRENTE que
invoca uma hipótese de suspensão/extinção do crédito tributário inexistente.
De outra feita, perfeita a explanação constante na decisão de 1a instância (fl.535):
Não há qualquer dúvida de que pagamento não ocorreu; muito menos que tenha
havido conversão de depósito em renda. A mera detenção de “título da dívida
pública externa do Brasil, emitido em 1904 pela Prefeitura do Distrito Federal” não
pode ser equiparada a pagamento do tributo ou conversão de depósito em renda,
nem mesmo com o benefício da maior condescendência possível ou muito menos
com o indevido e ilegal uso da interpretação analógica (veja artigo 108 do CTN).
Aliás, cumpre relembrar o entendimento sumulado do STJ:
Súmula 112 do STJ – “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro”
O que, por óbvio, não é o caso.
Logo, sem razão o RECORRENTE quanto ao mérito da matéria devolvida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e,
no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 739
DF CARF MF
Original